Tribunal: TJBA
Processo: 8010216-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010216-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EDER DA PAZ CARVALHO Advogado(s): MARIA JOSE DA CONCEICAO TIMOTEO DA COSTA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A Advogado(s):MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR AFASTADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO E PREVENÇÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de busca e apreensão de veículo automotor. O agravante sustenta a existência de ação revisional prévia e conexa, bem como a ocorrência de prevenção e risco de decisões conflitantes. Requereu o efeito suspensivo da decisão recorrida, que foi indeferido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a existência de ação revisional anterior implica prevenção e prejudicialidade externa, justificando a suspensão da ação de busca e apreensão; (ii) saber se a concessão da liminar em favor da instituição financeira deve ser mantida diante da alegação de mora descaracterizada. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade da justiça, suscitada pela parte agravada, foi corretamente rejeitada por ausência de provas suficientes da capacidade financeira do agravante, conforme art. 99, §2º, do CPC. 4. O ajuizamento da ação revisional anteriormente à ação de busca e apreensão não afasta, por si só, a caracterização da mora, conforme estabelece a Súmula 380 do STJ. 5. Não há provimento jurisdicional na ação revisional que afaste os efeitos da mora ou indique abusividade contratual. Assim, inexiste prejudicialidade externa a justificar a suspensão da busca e apreensão. 6. Jurisprudência pacífica reconhece que não há conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato, podendo tramitar em juízos distintos. 7. A decisão recorrida, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem, encontra-se devidamente fundamentada e amparada nos requisitos legais, especialmente diante da mora comprovada. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.A existência de ação revisional anterior não afasta, por si só, a caracterização da mora do devedor, nem implica conexão ou prejudicialidade externa suficiente para suspender a ação de busca e apreensão, sobretudo quando não tem provimento favorável em favor da parte requerente. 2. A gratuidade da justiça somente pode ser revogada mediante demonstração inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 189 e 1.026, § 2º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 380; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.744.777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20/09/2021; TJ-BA, AI n. 8012166-78.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Quinta Câmara Cível, pub. 02/09/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010216-92.2025.8.05.0000, sendo Agravante Eder da paz Carvalho e Agravado Banco RCI Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora